Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-02.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802129-02.2024.8.14.0401

APELANTE: GEOVANE DA SILVA ESTRELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa ao recorrente, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 69 porções de maconha em seu poder, em local conhecido pelo tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilegal, por ausência de mandado judicial ou fundada suspeita; (ii) se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação criminal do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legítima, pautada em fundada suspeita e em local sabidamente destinado à venda de entorpecentes, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A materialidade foi demonstrada por laudo toxicológico e demais documentos oficiais. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

5.
A quantidade, a forma de acondicionamento e o local da apreensão demonstram finalidade mercantil, sendo desnecessária a apreensão de outros instrumentos do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal realizada por policiais sem mandado judicial quando amparada em fundada suspeita decorrente de circunstâncias objetivas, como a ocorrência em local conhecido pelo tráfico e o comportamento suspeito do abordado. 2. A posse de entorpecente em quantidade e acondicionamento típicos da mercancia, em contexto de flagrante, permite a condenação por tráfico de drogas, ainda que ausente a apreensão de instrumentos do tráfico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Geovane da Silva Estrela contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inconformada, a Defesa do apelante interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, nulidades no curso processual e, no mérito, pleiteando a absolvição por ausência de provas suficientes à condenação.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Geovane da Silva Estrela, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em virtude de ter sido flagrado portando relevante quantidade de substância entorpecente, acondicionada de forma fracionada e compatível com a finalidade de mercancia.

Extrai-se dos que, no dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 13h30min, durante patrulhamento ostensivo no bairro da Cabanagem, em Belém/PA, os policiais militares José Gustavo da Silva, Rafael Felipe Amaral dos Santos e Marcos Raphael Tobias Leal visualizaram os denunciados Thiago Fernando Dantas Siqueira e Geovane da Silva Estrela saindo de um terreno baldio conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Os agentes observaram que ambos pareciam trocar objetos entre si. Ao se aproximarem, perceberam que uma mulher que estava com os indivíduos fugiu ao notar a presença da viatura, o que motivou a abordagem policial.

Na busca pessoal, foi encontrada com Thiago uma porção da substância conhecida como “Pedra de Oxi” em sua mão. Em seus bolsos, havia 66 “trouxinhas” de substância semelhante à “Pasta Base de Cocaína”, 40 “trouxinhas” de “Pedra de Oxi” e a quantia de R$ 19,00 em espécie. Com Geovane, os policiais localizaram 69 “trouxinhas” de substância similar à “Maconha” em seu bolso.

Todo o material foi apreendido, e ambos foram conduzidos à Seccional da Cabanagem. Em seus depoimentos à autoridade policial, os acusados negaram a posse das substâncias ilícitas e alegaram que apenas portavam uma pequena quantidade de “Pedra de Oxi” destinada ao consumo pessoal, afirmando que o restante foi indevidamente atribuído a eles pelos policiais.

A defesa técnica sustenta, em síntese, duas teses principais: a nulidade da busca pessoal realizada sem autorização judicial e a alegada insuficiência de provas para embasar a condenação, requerendo, ao final, a absolvição do apelante.

Nenhuma das alegações, todavia, merece guarida.

A preliminar de nulidade da busca pessoal, ao fundamento de ausência de mandado judicial e de inexistência de fundada suspeita, revela-se manifestamente improcedente. A abordagem ao acusado ocorreu em local conhecido por intenso tráfico de drogas — Rua São Domingos, no bairro da Cabanagem — ocasião em que os policiais, em serviço de ronda ostensiva, observaram dois indivíduos saindo de um terreno baldio, passando objetos entre si e com uma terceira pessoa, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição. Tal quadro, conforme amplamente consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, constitui fundadas razões a justificar a imediata realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos relacionados à prática criminosa, sendo circunstância que autoriza a diligência o fato de o abordado encontrar-se em local conhecido por comercialização de entorpecentes e apresentar comportamento suspeito, a exemplo da tentativa de fuga ao avistar a aproximação policial.

Na hipótese dos autos, a atuação dos policiais deu-se dentro dos limites legais e constitucionais. Trata-se de diligência pautada em elementos objetivos, sem qualquer demonstração de excesso, ilegalidade ou abuso. Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade.

No que tange à alegada insuficiência probatória, também não assiste razão à defesa. A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida consistia em maconha (69 trouxinhas), além de outras drogas em poder do corréu, o que reforça o contexto de tráfico no local.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão foram firmes, coerentes e convergentes, prestados sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo qualquer mácula capaz de descredibilizá-los. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os testemunhos de agentes públicos, quando harmônicos entre si e prestados em juízo, possuem elevada força probatória, podendo, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.

A alegação de que os policiais não souberam precisar o tipo e quantidade das drogas não macula a credibilidade dos relatos. Tal responsabilidade técnica compete ao perito criminal, que, por meio do laudo pericial, confirmou a natureza ilícita do material apreendido.

Igualmente improcede o argumento de que não foram apreendidos instrumentos do tráfico (balança de precisão, embalagens ou expressiva quantia em dinheiro). O art. 33 da Lei 11.343/06 não exige que a conduta delituosa se revele através da venda direta do entorpecente, sendo suficiente que o agente guarde ou traga consigo a droga com finalidade de mercancia.

A forma de acondicionamento — droga fracionada em dezenas de porções — em quantidade superior à usual para consumo próprio, em local sabidamente conhecido pelo comércio ilícito, são indícios suficientes a caracterizar a intenção de tráfico, sendo desnecessária a apreensão de elementos acessórios.

Ante o exposto, restando comprovadas nos autos a legalidade da busca pessoal, a materialidade do delito e a autoria por parte do réu, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto por Geovane da Silva Estrela
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025